Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603841-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2022.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTAS PARTIDÁRIAS.
ANÁLISE DE DESPESAS. DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo partido CIDADANIA e seus
responsáveis em face de acórdão que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
partidárias relativas às eleições 2022 e
determinou o recolhimento de R$ 72.166,06
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de

Num. 44499838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
irregularidades nas despesas.
1.2 Os embargantes alegam omissão e erro
material no acórdão, além de apresentarem
documentos
extemporâneos
para
comprovar a regularidade de despesas com
o fornecedor Max D Comunicação Ltda.
1.3
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1
Analisar
a
admissibilidade
dos
embargos de declaração e a possibilidade
de juntada extemporânea de documentos.
2.2 Verificar a existência de omissão e erro
material no acórdão.
2.3 Analisar a regularidade das despesas
com o fornecedor Max D Comunicação
Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Admissibilidade dos embargos e dos
documentos extemporâneos, considerando
o entendimento da Corte Eleitoral sobre a
possibilidade de recepção de documentos
para evitar o enriquecimento sem causa da
União.
3.2 Rejeição das alegações de omissão e
erro material no acórdão, por não se
enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC.
3.3 Acolhimento parcial dos embargos para
afastar a determinação de recolhimento de
R$ 62.000,00, em razão da comprovação
da regularidade das despesas com o
fornecedor Max D Comunicação Ltda., mas
mantendo
a
ressalva
pela
extemporaneidade na apresentação dos
documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44499838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
4.1 Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos em parte para reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$
72.166,06 para R$ 1

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0603841-32.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALMIR DA SILVA MATOS (EMBARGANTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499838
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603841-
32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
EMBARGANTE: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2022.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTAS PARTIDÁRIAS.
ANÁLISE DE DESPESAS. DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo partido CIDADANIA e seus
responsáveis em face de acórdão que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
partidárias relativas às eleições 2022 e
determinou o recolhimento de R$ 72.166,06
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de

Num. 44499838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
irregularidades nas despesas.
1.2 Os embargantes alegam omissão e erro
material no acórdão, além de apresentarem
documentos
extemporâneos
para
comprovar a regularidade de despesas com
o fornecedor Max D Comunicação Ltda.
1.3
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1
Analisar
a
admissibilidade
dos
embargos de declaração e a possibilidade
de juntada extemporânea de documentos.
2.2 Verificar a existência de omissão e erro
material no acórdão.
2.3 Analisar a regularidade das despesas
com o fornecedor Max D Comunicação
Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Admissibilidade dos embargos e dos
documentos extemporâneos, considerando
o entendimento da Corte Eleitoral sobre a
possibilidade de recepção de documentos
para evitar o enriquecimento sem causa da
União.
3.2 Rejeição das alegações de omissão e
erro material no acórdão, por não se
enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC.
3.3 Acolhimento parcial dos embargos para
afastar a determinação de recolhimento de
R$ 62.000,00, em razão da comprovação
da regularidade das despesas com o
fornecedor Max D Comunicação Ltda., mas
mantendo
a
ressalva
pela
extemporaneidade na apresentação dos
documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44499838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
4.1 Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos em parte para reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$
72.166,06 para R$ 10.166,06, mantendo-se
a aprovação das contas com ressalvas.
4.2 Tese de julgamento: "É possível a
juntada de documentos extemporâneos em
embargos de declaração para evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
e sejam suficientes para suprir a falta e
comprovar o alegado, sem necessidade de
nova análise técnica."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023.
TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.
TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159,
rel.
Thiago
Paiva
dos
Santos,
DJE
05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44499838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43989756) opostos pelo CIDADANIA e pelos responsáveis
Rubens Bueno e Walmir da Silva Matos em face do acórdão nº 63.871, por meio do qual esta Corte aprovou
com ressalvas suas contas relativas às eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 72.166,06 ao
Tesouro Nacional, dos quais R$ 3.041,06 relativos a receitas de origem não identificada e R$ 69.125,00
relativos à falta de comprovação adequada de gastos com recursos do FEFC.
Alegam os embargantes que (i) haveria omissão em relação à inexistência de registros de bens móveis nestes
autos, de modo que as notas fiscais tidas por omitidas seriam, evidentemente, gastos não-eleitorais do
partido, a serem apurados nas suas contas anuais; (ii) erro material nos contratos com os fornecedores
Eveliza e Wellyson, nos quais constou por equívoco como contratante Rubens Bueno, candidato a deputado
federal, e não o diretório estadual do partido; (iii) o fornecedor Max D Comunicação Ltda. é a agência
responsável pela arte, não a gráfica que realizou as impressões, motivo pelo qual os arquivos que produziu
continham campos em aberto, tais como "tiragem" e "CNPJ", para preenchimento pelas gráficas, papel que
foi desempenhado pelo fornecedor Hellograf Gráfica e Editora Ltda. Pede, ao final, o acolhimento dos
embargos para julgar as contas aprovadas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44369840).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
05/09/2024 (id. 43970207), quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 09/09/2024 (id.
43989757), segunda-feira.
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.

Num. 44499838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do

Num. 44499838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que:
(i) haveria omissão em relação à inexistência de registros de bens móveis nestes autos, de modo
que as notas fiscais tidas por omitidas seriam, evidentemente, gastos não-eleitorais do partido, a
serem apurados nas suas contas anuais;
(ii) havia erro material nos contratos com os fornecedores Eveliza e Wellyson, nos quais constou
por equívoco como contratante Rubens Bueno, candidato a deputado federal, e não o diretório
estadual do partido;
(iii) o fornecedor Max D Comunicação Ltda. é a agência responsável pela arte, não a gráfica que
realizou as impressões, motivo pelo qual os arquivos que produziu continham campos em aberto,
tais como "tiragem" e "CNPJ", para preenchimento pelas gráficas, papel que foi desempenhado
pelo fornecedor Hellograf Gráfica e Editora Ltda.
Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, apresenta documentos complementares.
Instrui o pedido com os seguintes documentos:
(i) cartão do CNPJ do fornecedor Max D Comunicação Ltda., no qual consta, como sua atividade
principal, "portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet", e, dentre
suas atividades secundárias, "edição de livros", "edição de revistas", "edição de cadastros, listas
e de outros produtos gráficos", "serviços de comunicação multimídia" e "atividades de produção
de fotografias";
(ii) ata notarial na qual são juntadas capturas de tela de conversas de WhatsApp relativas a
conversas que teriam sido travadas entre Thiago Maia Mourão e três pessoas: "Márcio Fausto -
Fotógrafo", Kal Gelbecke e Doni Vieira, cuja utilidade será avaliada em tópico específico;
(iii) declaração do fornecedor Max D Comunicação Ltda. acerca dos serviços prestados;
(iv) captura de tela de e-mail que teria sido enviado por Aloisio Schiavon para vários destinatários,
cujo objeto é a fotografia da candidata Dayane Camillo da Silva;
(v) captura de tela de e-mail que teria sido enviado por Aloisio Schiavon para vários destinatários,

Num. 44499838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
cujo objeto é a fotografia do candidato Alceu Ricardo Swarowski;
(vi) captura de tela de e-mail que teria sido enviado por Aloisio Schiavon para vários destinatários,
cujo objeto é a fotografia do candidato João Batista de Oliveira;
(vii) captura de tela de e-mail que teria sido enviado por Aloisio Schiavon para vários
destinatários, cujo objeto é a fotografia do candidato João Batista Lucindo; e
(viii) captura de tela de e-mail que teria sido enviado por Aloisio Schiavon para vários
destinatários, cujo objeto é a fotografia do candidato Celso Medeiros.
Os embargos prosperam em parte.
Inicialmente, de se rejeitar as alegações de vícios no acórdão.
a) Quanto à alegação de omissão em relação a bens móveis
Alegam os embargantes que não constam registros, nestes autos, de qualquer bem móvel, o que
corrobora com o argumento apresentado no id. 43924842 no sentido de que os gastos
considerados omitidos não têm natureza eleitoral e sim anual, e que constou do próprio acórdão
que os pagamentos relacionados não foram originados das contas eleitorais do partido.
Essa alegação não tem nada a ver com omissão no julgado.
Com efeito, foi constatado que foram realizadas despesas pelo partido, durante o período
eleitoral, que não constam da sua prestação de contas anual, mas não foram pagas com recursos
declarados nestes autos. Em decorrência, concluiu-se que o partido omitiu referidos gastos e, de
consequência, os recursos utilizados para o pagamento.
Vale destacar que a realização das despesas é incontroversa.
Constou do voto condutor do acórdão embargado, no tópico correspondente:
b) Item 6.1 (indícios de omissão de gastos eleitorais)
(...)
Intimado, o prestador limitou-se a afirmar que "são, na realidade, despesas mensais usuais do
partido, sem qualquer correlação aos gastos eleitorais", justificativa que foi afastada pela
unidade técnica por não constarem tais despesas da sua prestação de contas anual.
Consultando por amostragem a nota fiscal de maior valor, observa-se que continua ativa na
base da Prefeitura Municipal de Paranavaí, apresentando o seguinte teor:
(...)
Essa nota mostra que o partido pagou a hospedagem de alguém, não identificado na nota, e que
esta foi emitida no dia 20/09/2022, mesma data do seu "fato gerador". O prestador não indicou
que "atividade usual do partido" estaria sendo realizada às vésperas das eleições 2022 e que
justificaria a hospedagem de pessoa não identificada, às expensas do partido, na cidade de
Paranavaí, sequer referindo a realização de alguma ação específica naquela localidade.
Prosseguindo na análise por amostragem, tem-se que a segunda nota de valor mais elevado
também se encontra ativa na base da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná:

Num. 44499838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
(...)
Também não apresentou a agremiação qualquer justificativa específica quanto a que atividades
usuais, dissociadas das eleições, estaria realizando e que demandariam o abastecimento de
veículos durante o período de campanha.
De se notar que o prestador não nega que tenha efetuado essas despesas, limitando-se a alegar
que foram feitas no âmbito da sua atuação partidária regular, sem qualquer vínculo com as
eleições.
Em sua última manifestação, o prestador repisou que tais despesas têm natureza de contas
anual e não eleitoral e que, caso mantido o entendimento da área técnica, deve-se possibilitar o
exercício do contraditório e da ampla defesa no expediente processual adequado.
Essa tese não é crível, uma vez que todas as notas foram emitidas entre os dias 05 e
29/09/2022, no período crítico das eleições, e os serviços prestados nas notas verificadas
correspondem a hospedagem e aquisição de combustíveis, os quais são bastante comuns nas
eleições e, inclusive, admitidos como gastos eleitorais no artigo 26, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.
Conforme apurado pela unidade técnica, a alegação do prestador de que tais gastos se referem
a despesas ordinárias não se sustentam, uma vez que, tratando-se de gastos do exercício de
2022, deveriam ter integrado a prestação de contas do exercício correspondente; todavia, não
foram localizadas nos autos correspondentes, de modo que não foram declaradas formalmente
pelo prestador como despesas eleitorais e, tampouco, como despesas cotidianas, muito embora
expressamente reconhecidas como realizadas pela agremiação.
Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral, na reta de
chegada das eleições, junto a empresas que atuam especificamente na área do serviço
prestado e que a justificativa apresentada pelo prestador, de que se tratariam de gastos
usuais do partido, não restou comprovada em face da falta de registro dessas notas nas
contas anuais.
[não destacado no original]
Portanto, não havia qualquer necessidade de manifestação específica quanto à falta de registro
de "bens móveis" nestes autos - alegação que configura inovação recursal, eis que não aventada
anteriormente - , seja porque isso não afastaria a irregularidade atinente às despesas com
hospedagem, seja porque não faz sentido a defesa quanto à omissão de gastos com
combustíveis ser associada à falta de registro de veículos - num cenário de omissões, há quebra
de confiabilidade nos registros formais realizados pelo partido.
Tudo isso sem falar que não há notícia - que não foi trazida pelos embargantes - de que
promoveram ajustes nas suas contas anuais para incluir referidas despesas, sendo dissonante da
boa-fé processual a pretensão de omitir as despesas em ambos os feitos. REJEITO.
b) Quanto à alegação de erro material nos contratos
Alegam os embargantes que o fato de nos contratos com os fornecedores Eveliza Aparecida
Odppes Marquesi e Wellyson de Oliveira ter constado como contratante o candidato Rubens
Bueno e não o diretório estadual do Cidadania configura mero erro material, tendo ficado "claro
que desenvolveram trabalho para o DIRETÓRIO (...) e não para candidato específico".
Os embargos são manifestamente improcedentes neste tópico.

Num. 44499838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
Por óbvio, para configurar erro material sanável pela via dos embargos de declaração, o mesmo
deve estar lançado na decisão embargada e não na documentação apresentada pelos
prestadores de contas.
De todo modo, a questão foi enfrentada no acórdão:
d) Item 8.1.1 (inconsistências em pagamentos realizados a Evelize)
(...)
Mesmo após a derradeira intimação, o prestador não se manifestou especificamente.
Conforme antecipado no tópico anterior, no caso de Evelize, o contrato aponta R$ 5.289,09 e
há dois RPA's emitidos pelo partido, no valor conjunto de R$ 4.500,00, e um emitido pela
campanha do candidato Rubens Bueno, no valor de R$ 789,09, sem que haja nos autos
qualquer justificativa para esse procedimento.
Verifica-se que o contrato acostado na retificadora foi firmado entre a fornecedora e a campanha
de Rubens Bueno, não havendo prova do vínculo com a prestadora e, portanto, inexistindo
razão para que os pagamentos tenham sido suportados pela agremiação.
Portanto, o valor de R$ 4.500,00 foi pago a Evelize, que não detinha vínculo com a prestadora,
tratando-se de dispêndio de recursos públicos sem suficiente comprovação do motivo, o que
configura irregularidade e impõe a determinação de devolução nos termos do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19.
e) Item 8.1.2 (inconsistências em pagamentos realizados a Wellyson):
(...)
A situação é a mesma descrita no item anterior, havendo o pagamento sem comprovação no
valor de R$ 2.625,00, valor que deve ser devolvido ao erário, em razão do dispêndio de recursos
públicos sem suficiente comprovação.
[não destacado no original]
Portanto, ao contrário do que afirmam os embargantes, não se tratou de erro material, já que o
candidato efetivamente pagou parte dos contratos. No caso de Evelize, pagou R$ 789,09 de um
total de R$ 5.289,09; em relação a Wellyson, pagou R$ 3.375,00 de um total de R$ 6.000,00.

Num. 44499838 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
A alegação de erro material, além de absolutamente inadequada para os fins dos embargos de
declaração, destoa da boa-fé processual ao negar fato que se encontra evidenciado nos autos:
que o candidato efetuou parte dos pagamentos a esses fornecedores. REJEITO.
c) Quanto aos gastos com o fornecedor Max D Comunicação Ltda.
Especificamente quanto a esses gastos, os embargantes não apontam qualquer vício sanável
pela via dos embargos de declaração. Não há referência a omissão, contradição, erro material ou
obscuridade no acórdão, limitando-se a parte a descrever qual seria o serviço prestado pelo
fornecedor, no caso o de produção da arte das peças publicitárias e não de sua impressão
gráfica.
Sendo assim, não há nada a apreciar neste tópico, registrando-se, todavia, que a matéria foi
integralmente analisada no acórdão embargado:
g) 8.2 (inconsistência em despesa de desenvolvimento de campanhas para candidatos):
De acordo com a unidade técnica, a inconsistência refere-se a um problema relacionado ao
fornecedor MAX D COMUNICAÇÃO LTDA. A nota fiscal emitida por esse fornecedor, no valor
de R$ 62.000,00, menciona o "Desenvolvimento de campanhas para os candidatos do partido
para as Eleições 2022". No entanto, essa despesa não foi registrada como doação aos
candidatos no Sistema de Prestação de Contas de 2022 (SPCE 2022).
Além disso, não há comprovante de entrega do material ou de prestação efetiva do serviço
contratado, o que viola o art. 60, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto, a
inconsistência envolve a falta de comprovação adequada de despesa.
Para comprovação da despesa, o prestador juntou com a retificadora apenas comprovante de
transferência eletrôncia e registrou o gasto na prestação de contas como "desenvolvimento de
campanha para candidatos", com origem do pagamento a partir da conta FEFC.
Conforme previsto no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório que a
comprovação de despesas eleitorais seja acompanhada de documentos fiscais hábeis, além de
comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço contratado.
(...)
A ausência de tais comprovantes caracteriza uma omissão que não pode ser desconsiderada,
uma vez que tal documentação é essencial para assegurar a transparência e a regularidade dos
gastos eleitorais.
No presente caso, observa-se que o documento fiscal somente foi obtido em razão da
circularização de informações com a base de dados das receitas das unidades da federação,
posto que o prestador não logrou trazê-lo aos autos. Ora, a obtenção da nota fiscal através do
sistema de circularização não é suficiente para sanar a inconsistência, haja vista ser dever do
prestador demonstrar a regularidade do gasto eleitoral de forma suficiente e idônea.
Essa omissão implica em um pagamento que não foi devidamente comprovado, configurando-se
como uma irregularidade que afeta a confiabilidade da prestação de contas
Ademais, segundo a unidade técnica, não houve o correspondente registro de doações
aos candidatos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE 2022) e a
documentação apresentada não incluiu comprovantes de entrega do material ou da
efetiva prestação dos serviços, conforme exige a Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em sua última manifestação, o interessado apresentou amostragem de material de campanha,
contendo publicidades elaboradas pelo fornecedor em comento, em favor de candidatos, o que,

Num. 44499838 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
sob sua ótica, é suficiente para afastar a inconsistência.
A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que tais documentos são suficientes para
demonstrar, ao menos, a efetiva prestação do serviço pela fornecedora, sendo suficiente para
afastar a determinação de devolução dos recursos ao erário, conclusão com a qual não se
concorda.
É verdade que foram acostadas ao menos 152 páginas de propagandas eleitorais, em sua
maioria, casadas entre o candidato Rubens Bueno e outro, além de "colinhas". Todavia, ao
serem analisadas de perto, verifica-se que o campo do CNPJ do fornecedor não contém
números válidos, assim como a tiragem aparece com os caracteres "xxxxx", inexistindo qualquer
elemento que vincule a confecção de tais propagandas, se é que elas realmente ocorreram, ao
fornecedor anteriormente mencionado.
(...)
Acrescenta-se, outrossim, que o documento fiscal não nomeou os candidatos que
supostamente teriam sido beneficiados com a propaganda casada, o que eventualmente
colaboraria para estabelecer o vínculo mencionado, como ocorreu com outros fornecedores.
Com efeito, ainda que por amostragem, verifica-se que o candidato Leônidas, que aparece
em uma das propagandas casadas com RUBENS BUENO, não consta como beneficiário
na nota do fornecedor MAX, e sim na nota fiscal n. 18101, da fornecedora HELLOGRAF
GRÁFICA E EDITORA, na qual também foi arrolado o então candidato RUBENS BUENO (id.
43203373). Assim, embora não esteja identificado o CNPJ do fornecedor nas últimas
propagandas trazidas pelo prestador, faz muito mais sentido presumir que elas seriam do
fornecedor HELLOGRAF do que do MAX, como tenta fazer crer o interessado.
Em síntese, portanto, o prestador não comprovou de forma suficiente o gasto realizado
junto ao fornecedor MAX D COMUNICAÇÃO LTDA, não registrou os candidatos
beneficiados pelo serviço supostamente prestado pela empresa, bem como não
comprovou a efetiva prestação de algum serviço para a campanha, motivos pelos quais
resta configurada irregularidade no valor de R$ 62.000,00, que impacta 1,15% do total de
despesas.
Em razão da insuficiente comprovação e da origem no FEFC, o valor correspondente deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.
[não destacado no original]
O ponto que foi crucial para se considerar como insuficiente a comprovação apresentada é que a
nota fiscal não indica qual serviço teria sido prestado nem quais seriam os candidatos por ele
beneficiados. Por isso, não há como vincular as peças publicitárias apresentadas com o serviço
supostamente prestado pelo fornecedor, eis que não há qualquer informação nelas que faça a
conexão com o fornecedor, não foi apresentado eventual contrato firmado entre as partes e a
nota fiscal não especifica o seu objeto.
d) No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de
determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
Todos os documentos apresentados relacionam-se, exclusivamente, à irregularidade descrita no
item "c" desta fundamentação.
Em linhas gerais, os embargantes conseguiram demonstrar qual era a atividade exercida pelo
fornecedor Max D Comunicação Ltda. (cartão CNPJ), bem como estabeleceram um liame entre a

Num. 44499838 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
pessoa de Helcio José Gelbecke, que serviu de ponte entre a empresa e o partido (ata notarial).
Os e-mails apresentados mostram o tipo de negociação que se encontrava em curso.
O que restou comprovado é que referida empresa foi responsável, especialmente, pela criação
da chamada arte do material publicitário que seria usado nas campanhas, ficando o próprio
candidato com a obrigação, posterior, de fazer as impressões, entregas etc.
Esses elementos, associados à nota fiscal já identificada anteriormente, são suficientes, na minha
ótica, para que se afaste a determinação de recolhimento de R$ 62.000,00, descritos na nota
fiscal, mas não para sanear a irregularidade, em face da extemporaneidade na sua apresentação.
ACOLHO em parte, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$ 62.000,00, sem
alteração no julgado.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, mantido o
julgamento pela aprovação com ressalvas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de
R$ 72.166,06 para R$ 10.166,06, dos quais R$ 3.041,06 relativos a receitas de origem não
identificada e R$ 7.125,00 relativos a pagamentos indevidos com recursos do FEFC, nos termos
da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603841-
32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL, RUBENS BUENO, WALMIR DA
SILVA MATOS - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER -
PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44499838 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374465200000043442087
Número do documento: 25050917374465200000043442087
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:51:33
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025